Tribunal: TJDFT
Processo: 0752264-64.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO BAFÔMETRO. AUTUAÇÃO PELO ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem trata-se de ação na qual é pleiteada a declaração de nulidade do auto de infração SA02652704 e de todos os efeitos dele decorrentes (devolução do valor pago a título de multa e exclusão de pontuação da CNH). Insurge-se o recorrente contra sentença de improcedência.
2. Sustenta, em síntese, não ter a autoridade solicitado ou realizado quaisquer dos procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa prevista. Por isso, o auto de infração não teria atendido aos requisitos procedimentais, devendo o mesmo ser anulado.
3. No caso concreto, as provas evidenciam que, em 03/.08/.2022, o requerente (ora recorrente) foi justificadamente abordado e identificado pelo agente público, que o autuou com base na infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito. Incontroversa a recusa do requerente em se submeter ao teste de etilômetro, devidamente registrada pelo auto de iInfração SA03143575.
4. A recusa do condutor abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito, independentemente da elaboração de auto de constatação, pois a demonstração da condição de embriaguez do condutor é dispensável (precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1234458, DJE: 18/03/2020; 2a TR, acórdão 1235327, DJE: 17/03/2020; 3a TR, acórdão 1237485, DJE: 10/04/2020).
5. Nesse quadro fático-jurídico (auto de infração fundamentado no art. 165-A do Código de Trânsito - recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porquanto irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal característico dentre aqueles previstos na Resolução 432/2013, do CONTRAN.
6. O condutor, comprovadamente embriagado (art. 165) e aquele que se recusa à realização do teste de bafômetro ou outro procedimento destinado à aferição da influência de álcool (art.165-A) estão sujeitos à mesma punição administrativa, qual seja, : multa (dez vezes), com suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, cumulada com medida administrativa de recolhimento documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270, do CTB.
7. No que concerne à alegada inconstitucionalidade, os diplomas infraconstitucionais editados pelo Poder Público gozam de presunção de legitimidade e constitucionalidade (precedentes do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1144247, DJE: 05/01/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1266301, DJE: 30/07/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1305422, DJE: 14/12/2020), o que confere arcabouço legal suficiente à resolução da presente lide.
8. De fato a mera recusa em se submeter ao teste de alcoolemia não presume a embriaguez, mas as condutas estão sujeitas à mesma punição cominadas no âmbito do direito administrativo na medida em que o núcleo da ação descrita no art.165-A é “recusar-se” a submeter-se ao teste de alcoolemia. A intenção do legislador foié a de apenar aquele condutor que se recusa a colaborar com as autoridades que fiscalizam as condições do trânsito, com a mesma austeridade da punição daquele que comprovadamente dirige embriagado.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Sem custas e sem honorários, em razão da gratuiídade que defiro (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.